Tribunal: TJSP
Processo: 2229547-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar indeferida – Irresignação do autor – Em sede de cognição não exauriente ínsita a este agravo de instrumento, não foi possível verificar o esbulho praticado, tratando-se de questão que exige a instauração do contraditório – Reforma da decisão do juízo a quo, que imprescinde de manifesta ilegalidade, não verificada no caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar indeferida – Irresignação do autor – Em sede de cognição não exauriente ínsita a este agravo de instrumento, não foi possível verificar o esbulho praticado, tratando-se de questão que exige a instauração do contraditório – Reforma da decisão do juízo a quo, que imprescinde de manifesta ilegalidade, não verificada no caso em testilha - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229547-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante HILARIO
GOMES ROSA, é agravada GILMA MARIA SOBRAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229547-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3391
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229547-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Hilario Gomes Rosa
AGRAVADO: Gilma Maria Sobral da Silva
JUIZ: Pedro Siqueira de Pretto
COMARCA: Jaú 2a Vara Cível
VOTO N. 3391
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de
posse Liminar indeferida Irresignação do autor Em
sede de cognição não exauriente ínsita a este agravo de
instrumento, não foi possível verificar o esbulho praticado,
tratando-se de questão que exige a instauração do
contraditório
Reforma da decisão do juízo a quo, que
imprescinde de manifesta ilegalidade, não verificada no
caso em testilha - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, tempestivo e isento de preparo,
contra a decisão de fl. 24 proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.
1006489-08.2020.8.26.0302, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência, nos seguintes termos:
Em que pese a fundamentação apresentada na exordial, não
vislumbro elementos suficientes para o deferimento da liminar, eis
que entendo inexistente, ao menos no presente momento, o fumus boni
iuris. Conforme se verifica pela narrativa da exordial, a requerida
residiria com o requerente desde 2014 (fl. 02). Além disso, a
requerida é filha da convivente do autor. Acresça-se que os
documentos que acompanham a inicial, por si sós, não evidenciam, de
plano a ocorrência dos fatos relatados na exordial. Portanto, indefiro
a liminar.
Aduz o agravante, em síntese, que reside com sua companheira no
mesmo imóvel há mais de 20 anos. No entanto, em 2014, a agravada, filha de sua
companheira, passou a morar no local, a título de comodato verbal. Afirma que
notificou a agravada para que deixasse o imóvel, mas houve resistência, o que
caracterizaria esbulho.
Forte nessas premissas, requer o deferimento da tutela, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229547-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3391
3
reintegrado na posse esbulhada, determinando-se que a agravada desocupe o imóvel,
sob pena de multa diária de R$1.000,00.
O recurso foi recebido e processado somente no efeito devolutivo.
Dispensada as contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Hilario Gomes
Rosa em face de Gilma Maria Sobral da Silva, em que o autor alega que permitiu, no
ano de 2014, que a ré, filha de sua companheira, voltasse a morar na sua residência,
no quarto de sua irmã Daniele. No entanto, após o difícil convívio entre as partes,
inclusive com tentativa da ré de agredir o autor em 07/04/2020, este encaminhou
notificação extrajudicial para que a ré desocupasse o imóvel, o que não teria sido
atendido. Forte nessas premissas, requereu a reintegração de posse, com
determinação para que a ré desocupe o imóvel, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
A inicial foi acompanhada de instrumento particular de compromisso
de compra e venda (fls. 12/14), escritura de venda e compra (fls. 15/17), notificação
extrajudicial (fls. 18/21) e contranotificação (fls. 22/23)
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há evidências suficientes para, em cognição não
exauriente, modificar a decisão do juízo a quo que indeferiu ordem liminar para
reintegração de posse, anotando-se, a propósito, que tal providência somente seria
possível em caso de manifesta ilegalidade, não verificada no caso em testilha.
Nessa senda, não há, deveras, prova segura do esbulho alegado,
requisito essencial para a concessão da tutela, conforme leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem
preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a
demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de
agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da
petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação
de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela
jurisdicional” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229547-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3391
4
Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 990).
Acerca de tais requisitos, sobreleva acrescentar os esclarecimentos de
Adroaldo Furtado Fabrício:
“Outra observação necessária é no sentido de que não bastam
documentos comprobatórios do domínio, ou de outro título de ius
possidendi. Não é essa a prova que se faz necessária, mas a da posse
como fato que é. Tais documentos, é certo, podem ter sua utilidade
como reforço ou ponto de partida para a produção de outras provas,
mas isoladamente e por si sós não satisfazem a exigência do artigo.”
(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 446).
In casu, a prova documental que acompanha a inicial é insuficiente
para concessão da tutela provisória, notadamente considerando que, na
contranotificação extrajudicial, a agravante afirmou que reside no imóvel com
autorização e anuência de sua genitora, que também é proprietária do bem, desde
2014. Esclareceu, ainda, que, em 07/04/2020, não agrediu o agravante, mas somente
interferiu na briga deste com sua mãe, com o escopo de fazer cessar as agressões
físicas contra sua genitora.
Destaque-se, por derradeiro, que essa Colenda Câmara adotou a
mesma orientação em casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
LIMINAR INDEFERIDA - Irresignação em relação à decisão que
indeferiu a liminar de reintegração de posse - Descabimento O exame
da matéria compete exclusivamente ao juiz do feito, podendo ser
alterada somente no caso de evidente abuso ou ilegalidade Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2110431-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar. Inviável a concessão, que
fica adstrita a uma demonstração mais contundente dos requisitos do
art. 561, do CPC, especialmente o alegado esbulho, não evidenciado
nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento 2130247-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229547-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3391
5
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator